Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718750-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BALIZA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Expeça-se o necessário com vistas a que se efetive a transferência do valor sequestrado para a conta-corrente indicada no ID 79645191, devendo o autor/apelante prestar contas da compra dos medicamentos nos termos da decisão de ID 79472063. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora